Tribunal: TJPA
Processo: 0806841-06.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806841-06.2026.8.14.0000

PACIENTE: ERNANDES COSTA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM-NOVO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N° 0806841-06.2026.8.14.0000

HABEAS CORPUS

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): DR. MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA

(ADVOGADO(A) – OAB/PA Nº 34.069)

PACIENTE(S): ERNANDES COSTA DO NASCIMENTO

IMPETRADO(AS): JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM NOVO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 329, § 1º, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, visando ao reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, falta de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, possibilidade de extensão de benefício concedido a corréus e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada por fundamentos concretos previstos no art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se houve perda da contemporaneidade dos fundamentos cautelares; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) verificar se é possível a extensão de benefício eventualmente concedido a corréus, nos termos do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na periculosidade do paciente, no envolvimento com tráfico de drogas, na existência de outros procedimentos criminais e na resistência à atuação policial.

4.

A reação à abordagem policial, a fuga e a permanência em local incerto e não sabido evidenciam risco à aplicação da lei penal e justificam a manutenção da custódia cautelar.

5.

O risco concreto de reiteração delitiva, extraído das circunstâncias do caso e do histórico processual do paciente, constitui fundamento legítimo para a garantia da ordem pública.

6.

O juízo de origem realizou reavaliações periódicas da prisão preventiva e reafirmou a persistência dos fundamentos cautelares, afastando alegação de ausência de contemporaneidade.

7.

As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

8.

A extensão de benefício concedido a corréus exige identidade fática e jurídica entre as situações processuais, requisito não verificado diante dos fundamentos personalíssimos relacionados à fuga, à resistência à atuação policial e aos indícios de reiteração delitiva.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos identificados, diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e da necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

10.

A decisão impugnada observa os requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP e não evidencia constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

2.

A fuga do investigado ou acusado e a resistência à atuação policial constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.

3.

O risco concreto de reiteração delitiva autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5.

A extensão de benefício prevista no art. 580 do CPP exige identidade fática e jurídica entre os corréus.

6.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para neutralizar os riscos cautelares concretamente demonstrados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 329, § 1º; Código de Processo Penal, arts. 312, 315, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; TJPA, HC nº 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, j. 25.10.2022, publ. 27.10.2022; Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, EM CONHECER do “Habeas Corpus” e, no mérito, DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0806841-06.2026.8.14.0000

HABEAS CORPUS

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): DR. MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA

(ADVOGADO(A) – OAB/PA Nº 34.069)

PACIENTE(S): ERNANDES COSTA DO NASCIMENTO

IMPETRADO(AS): JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM NOVO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
ERNANDES COSTA DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM NOVO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA
.

Consta dos autos que o paciente foi condenado, nos autos da Ação Penal nº 0800034-39.2024.8.14.1875, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 329, §1º, do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido mantida a sua prisão cautelar na sentença.

A impetração sustenta em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, falta de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, possibilidade de extensão de benefício concedido aos corréus, bem como a existência de condições pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida (ID n° 34798955), ao fundamento de inexistência, em análise perfunctória, de ilegalidade flagrante apta a justificar a medida de urgência, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações (ID n° 34923993), a autoridade judicial esclarece que a prisão preventiva foi decretada e mantida com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, destacando a periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo conjunto probatório coligido aos autos, bem como pela sua conduta no curso da persecução penal, tendo a sentença condenatória reafirmado a necessidade da custódia cautelar.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, ao entendimento de que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a prisão cautelar, não se verificando constrangimento ilegal (ID n° 35083281).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O habeas corpus deve ser conhecido, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar a existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva de ERNANDES COSTA DO NASCIMENTO, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional e somente se legitima quando demonstradas, de forma concreta, a prova da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e a presença de pelo menos um dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, contudo,
não se verifica a alegada ilegalidade
.

Da análise dos elementos constantes dos autos, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva não se limitou a referências genéricas à gravidade abstrata do delito. Ao contrário, registrou circunstâncias concretas aptas a evidenciar a necessidade da segregação cautelar, destacando que o paciente estaria envolvido com a prática do delito de tráfico de drogas, possuindo registros de outros procedimentos criminais, inclusive relacionados à mesma espécie delitiva, além de ter apresentado comportamento violento durante a atuação policial, colocando em risco a integridade dos agentes públicos.

Conforme consignado pela autoridade apontada como coatora, o paciente teria reagido à abordagem policial e empreendido fuga, permanecendo em local incerto e não sabido, circunstâncias que justificaram a decretação da custódia cautelar tanto para a garantia da ordem pública quanto para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, a periculosidade concreta evidenciada pelas circunstâncias do caso, associada aos elementos indicativos de reiteração delitiva, revela fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o risco concreto de reiteração criminosa, extraído das circunstâncias do caso e do histórico processual do agente, constitui fundamento legítimo para a segregação cautelar destinada à garantia da ordem pública.

Também não se constata ilegalidade nas posteriores decisões que reavaliaram a necessidade da prisão preventiva.

Ao contrário, verifica-se que o juízo de origem procedeu ao exame periódico da medida, reafirmando a persistência dos fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos, especialmente o risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta imputada e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Cumpre destacar que, ainda que o Paciente possuísse condições pessoais favoráveis, estas não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar. Tal entendimento encontra respaldo na Súmula nº 08 deste Tribunal de Justiça.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Igualmente não prospera a alegação de extensão de eventual benefício concedido a corréus. A aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal exige identidade fática e jurídica entre as situações processuais, circunstância que não se evidencia no caso concreto, uma vez que a manutenção da custódia cautelar do paciente decorre de fundamentos personalíssimos, notadamente sua fuga, a resistência à atuação policial e os elementos indicativos de reiteração delitiva, circunstâncias que impedem a pretendida extensão automática do benefício.

No que concerne às medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sua aplicação pressupõe a suficiência para neutralizar o risco cautelar identificado. No caso concreto, diante das circunstâncias descritas na decisão impugnada, notadamente a notícia de envolvimento reiterado com a traficância, a fuga empreendida pelo paciente e os elementos indicativos de periculosidade concreta, mostra-se legítima a conclusão judicial de que providências menos gravosas não seriam adequadas para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

-
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Dessa forma, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, observando os requisitos previstos nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço do habeas corpus e voto no sentido de
DENEGAR A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva de
ERNANDES COSTA DO NASCIMENTO
, por não vislumbrar constrangimento ilegal passível de correção pela estreita via do habeas corpus.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 23/06/2026